Tribunal: STF
Processo: Rcl 3113
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
EMENTA 


  




AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – GARANTIA DA AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CÓPIA INTEGRAL DO ACÓRDÃO DO STF SUPOSTAMENTE OFENDIDO: DESNECESSIDADE DE SUA JUNTADA PARA CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 




1. O conhecimento da reclamação constitucional não está condicionado à juntada ao autos de cópia integral da decisão paradigmática desta Suprema Corte tida por desrespeitada. 




2. Ao Supremo Tribunal Federal é dado conhecer o conteúdo de seus julgados. 




3. Agravo regimental provido para dar curso à reclamação constitucional.